Tribunal: TJES
Processo: 5006048-58.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA SILVANO E SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. DEVER DO CONSUMIDOR QUANTO À ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5006048-58.2024.8.08.0030
Recorrente: LIVIA SILVANO E SILVA
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. DEVER DO CONSUMIDOR QUANTO À ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA EM SÍNTESE QUANTO AOS FATOS: A) QUE É MORADORA DO LOTEAMENTO LAGOA PARK; B) QUE HÁ RECORRENTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA; C) QUE AS QUEDAS DE ENERGIA OCORREM EM TODO O BAIRRO AFETANDO OS MORADORES; D) QUE A RÉ SE JUSTIFICA ALEGANDO QUE A CAUSA É EM RAZÃO DE FENÔMENOS NATURAIS, SOBRECARGA OU ACIDENTES.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO ADUZINDO: A) INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA; B) QUE AS QUEDAS DE ENERGIA OCORREM EM RAZÃO DE CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA FINS DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A REQUERENTE INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO EM FACE DA CONCESSIONÁRIA RÉ, OBJETIVANDO DETERMINAR, QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE PROMOVER QUALQUER INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA, BEM COMO, QUE ADEQUE A REDE ELÉTRICA EM SEU ENDEREÇO E SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL, EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO. COTEJANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM, DE FORMA INEQUÍVOCA, A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. A RECORRENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS CONCRETAS DE QUE AS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OCORRERAM DE MANEIRA INDEVIDA OU POR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA RECORRIDA. ALÉM DISSO, A REQUERIDA DEMONSTROU QUE EVENTUAIS OSCILAÇÕES OU SUSPENSÕES DO SERVIÇO ESTAVAM DENTRO DOS LIMITES TÉCNICOS E OPERACIONAIS PERMITIDOS, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE NA SUA CONDUTA. OUTROSSIM, EM QUE PESE A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, ENTENDO QUE PROMOVER AS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS DAS SUAS INSTALAÇÕES É UM DEVER DO CONSUMIDOR, DE FORMA QUE SEJA VIÁVEL O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA SEGURA, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS E PADRÕES DISPONIBILIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA RÉ, CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 40 E 42 DA RESOLUÇÃO Nº. 1.000/2021 DA ANEEL. SENÃO VEJAMOS:
Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações. Art. 42. O consumidor e demais usuários devem adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia nas seguintes situações: I - descumprimento das normas e padrões vigentes à época da primeira conexão; II - deficiência técnica ou de segurança, de que tratam o art. 43 e o art. 353; ou III - inviabilidade técnica para instalação do novo sistema de medição nos casos de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento, aplicação de benefício tarifário e migração para o Ambiente de Contratação Livre - ACL. Parágrafo único. A aplicação deste artigo pode ser realizada por iniciativa do consumidor e demais usuários ou após verificação e notificação pela distribuidora.
ADEMAIS, VEJAMOS JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA NO MESMO SENTIDO:
INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRÊNCIA DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018).
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Vejo que a suposta falta de energia ocorre apenas em um determinado bairro na cidade de Linhares, qual seja, Lagoa Park, loteamento particular. Assim, quanto ao pedido de readequação da rede de energia, entendo que para que a presente ação fosse julgada procedente, caberia à parte autora juntar o projeto do loteamento em que demonstrasse que a sua residência possui a capacidade de fornecimento de energia exigida pela ANEEL, o que não ocorreu. Portanto, mesmo que a ré comprovasse o fornecimento de energia elétrica no bairro questionado, não seria possível este juízo saber se a carga elétrica é suportada ou não pela estrutura do bairro sem que fosse juntado o projeto do loteamento. Além disso, conforme descrito na inicial, o eventual problema de fornecimento de energia ocorre em todo o bairro, não sendo um caso isolado, o que demonstra que a falha pode ter ocorrido na criação do loteamento. Isso fica ainda mais claro pela comparação feita na inicial que cita o bairro Interlagos como exemplo de ser muito maior e não possuir tantas quedas de energia. Desta forma, conforme a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, sendo o loteamento particular eventual necessidade de readequação da rede elétrica, não cabe à concessionária, visto que possui apenas a responsabilidade de abastecer a rede de energia.”
NESTE ÍNTERIM, VALE OBSERVAR A SENTENÇA, QUE BEM CONCLUIU QUE
“[...] caberia à parte autora juntar o projeto do loteamento em que demonstrasse que a sua residência possui a capacidade de fornecimento de energia exigida pela ANEEL, o que não ocorreu. Portanto, mesmo que a ré comprovasse o fornecimento de energia elétrica no bairro questionado, não seria possível este juízo saber se a carga elétrica é suportada ou não pela estrutura do bairro sem que fosse juntado o projeto do loteamento. Além disso, conforme descrito na inicial, o eventual problema de fornecimento de energia ocorre em todo o bairro, não sendo um caso isolado, o que demonstra que a falha pode ter ocorrido na criação do loteamento.”
COMO VISTO, A IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DENTRE ELAS A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, EM LOTEAMENTO URBANO PARTICULAR, É DE RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR, PORTANTO NÃO CABE À CONCESSIONÁRIA PROMOVER READEQUAÇÃO DA REDE COM TAL EMPREENDIMENTO (LEI N° 6.766/79 E RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 384/2009 DA ANEEL). PORTANTO, NO TOCANTE AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, IMPORTA DESTACAR QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS QUE O PROJETO DO LOTEAMENTO PREVÊ INFRAESTRUTURA ADEQUADA E COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA ANEEL, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ADEMAIS, O PRÓPRIO RELATO DA INICIAL EVIDENCIA QUE AS OSCILAÇÕES DE ENERGIA ATINGEM TODO O BAIRRO, E NÃO APENAS A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA, O QUE REFORÇA A POSSIBILIDADE DE QUE EVENTUAL DEFICIÊNCIA NA REDE ELÉTRICA DECORRA DA CONCEPÇÃO ORIGINAL DO LOTEAMENTO, E NÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA. DE MAIS A MAIS, COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, IGUALMENTE NÃO VISLUMBRO FUNDAMENTOS PARA SUA CONCESSÃO. A INTERRUPÇÃO PONTUAL OU MESMO EVENTUAL OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM A COMPROVAÇÃO DE DANOS EFETIVOS OU ABUSO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA, NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE APTA A ENSEJAR REPARAÇÃO MORAL. NO MAIS, A ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO INDENIZÁVEL. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)